Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO COM PEDIDO LIMINAR. IDOSO DIAGNOSTICADO COM DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO PALIATIVO. TUTELA DEFERIDA. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI DA REDE PÚBLICA, CONVENIADA OU PARTICULAR COM ASSUNÇÃO DE CUSTOS. REQUERIMENTO REVERSÃO DE VERBAS PERCEBIDAS AOS COFRES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Caracterizada violação ao princípio da dialeticidade, por requerimento subsidiário, não fundamentado e dissociado dos termos da decisão agravada, para reversão de valores percebidos pelo idoso aos cofres públicos.

2. Impossibilidade de análise do requerimento, eis que não submetido ao crivo do Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

3. Verificada a vulnerabilidade social de idoso diagnosticado com doença grave, em tratamento paliativo, hospitalizado por longo período, diante da obrigação do Estado de prestar-lhe auxílio, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida para acolhimento em ILPI, ao menos para garantir ao idoso o mínimo de dignidade.

4. A justificativa da ausência de vaga em ILPI, não autoriza o descumprimento da tutela, porquanto previstos, pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, outros meios a garantir ao Agravado o devido acolhimento, inclusive em instituição de natureza privada, às custas do Estado.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.